Tribunal: TCU
Processo: 007.923/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alcides Eufrasio da Conceicao Negrao contra Acórdão 7.740/2022-TCU-1a Câmara, que lhe aplicou multa em razão de irregularidades em processo licitatório promovido pelo município de Abaetetuba/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se analisa pedido de reexame interposto por Alcides Eufrásio da Conceição Negrão contra o Acórdão 7740/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades ocorridas em processo licitatório promovido pelo município de Abaetetuba/PA, custeado com recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 26 e 48 da Lei 8.443/1992 e 217 do RITCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. autorizar o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 7740/2022-TCU-Primeira Câmara em vinte parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 20 de cada mês, acrescidas da atualização monetária devida; 9.3. alertar os Srs. Márcio Eloy de Lima Cardoso e Ricardo Augusto Lozada Vianna que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e demais responsáveis.